Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021971-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JONAS DAMACENA LIMA - CPF: 317.786.905-72 (PACIENTE), JOSIANE RIBEIRO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PARA O SEMIABERTO CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INDISPONIBILIDADE DE APARELHOS POR PARTE DO ESTADO – DESCABIMENTO – INEFICIÊNCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O REEDUCANDO – COLOCAÇÃO EM LIBERDADE INDEPENDENTEMENTE DE COLOCAÇÃO DE APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, DE ACORDO COM O PARECER.

A ineficiência do Estado em fornecer o aparelho de monitoramento eletrônico para a fiscalização do cumprimento de pena, não pode inviabilizar a progressão de regime do paciente, sob pena de tornar a Execução Penal mais gravosa, devendo, assim, ser concedida a liberdade independentemente de colocação do referido aparelho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Jonas Damacena Lima,
o qual estaria sendo submetido a constrangimento ilegal pelo juízo da
Vara Única de Arenápolis/MT
, no
Processo de Execução Provisória de Pena nº
0000802-49.2014.8.11.0026
, total de 8 anos e 12 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214,
caput,
do Código Penal.

Afirma que atingiu o requisito objetivo para a progressão do regime em 02.12.2021, porém não foi colocado em semiaberto, em razão do
bloqueio temporário para novas ativações de tornozeleiras
, fato que configuraria constrangimento ilegal.

Foram anexados documentos (Id. 111132491 a 111132493).

O pedido liminar foi
indeferido
ante a ausência de informação de que o pleito formulado em prol do paciente fora analisado pelo juízo
a quo,
vez que o PEP se encontra abrangido pelo manto do
segredo de justiça
, requisitando-se informações.

Entretanto, o impetrante colacionou
cópia da manifestação do Ministério Público favorável à colocação em liberdade do paciente
, bem como da
decisão
do Douto Magistrado
indeferindo o pedido
, requerendo, assim, a
reconsideração do pleito liminar
(ID. 113161995).

O pedido
liminar
nesta sede recursal foi deferido conforme ID. 113340950.

As informações do juízo
a quo
foram anexadas sob ID. 114106479.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 113172972:

“Sumário: Paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 214, c/c o art. 224, alínea “a” e art. 61, alínea “f”, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado – Progressão de regime concedida mas o paciente não foi colocado em liberdade, pois houve um bloqueio temporário para novas ativações de tornozeleiras. – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando constrangimento ilegal – Liminar deferida – Alegações procedentes – Paciente que não pode suportar a mora estatal que não possui disponibilidade de tornozeleira para que seja colocado em regime semiaberto – Constrangimento ilegal demonstrado – Pela concessão da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022